Tribunal: TJPA
Processo: 0016131-09.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016131-09.2017.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALBERT PEREIRA MOUSINHO, REDIMAR DE SOUSA LEITE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – 121, §2°, INCISOS III, IV E VI, §2°-A, INCISO II, C/C ART. 211, AMBOS

DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO –
PROCEDÊNCIA
– JUDICIUM EM DESACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS RÉUS A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARABÁ – INTELIGÊNCIA DO ART. 593, §3°, DO CPP –

01)
No caso, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu Albert Pereira Mousinho e Redimar de Sousa Leite, respectivamente, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver é contrária as provas dos autos, vez que a decisão dos jurados não está em consonância com o vasto conjunto probatório acostado aos autos,

verificando-se, nesse contexto, que os esclarecimentos prestados pelas testemunhas ouvidas no decorrer da instrução probatória e durante o julgamento em plenário e ainda diante das próprias declarações dos réus colhidas em seus respectivos interrogatórios, demonstram,
ao menos, em tese, a prática dos crimes previstos no art.
121, §2°, incisos III, IV e VI, §2°-A, inciso II e art. 211, ambos do Código Penal,
fatos que também são corroborados por meio da prova material, neste caso, substancial e irrefutável, disposta nos autos processuais. Assim, deve o
decisum
absolutório ser cassado, devendo o réu Albert Mousinho ser submetido a um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Marabá em razão da prática do crime de homicídio qualificado e o réu Redimar de Sousa Leite, ser julgado apenas pelo crime de ocultação de cadáver, tudo, com espeque no art. 593, §3°, do CPP. Precedentes;
02)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e dar a ele
PROVIMENTO
, para que os réus
ALBERT PEREIRA MOUSINHO E REDIMAR DE SOUSA LEITE,
sejam submetidos a um novo julgamento, respectivamente, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Marabá, após decisão do Conselho de Sentença, que absolveu os nacionais
ALBERT PEREIRA MOUSINHO
, das imputações criminosas dispostas no art. 121, §2°, incisos III,

IV e VI, §2°-A, do Código Penal e
REDIMAR DE SOUSA LEITE
, da prática delitiva prevista no art. 211, do estatuto penal repressivo.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 28/07/2017, o acusado Albert Pereira Mousinho, trafegava pelas ruas do bairro do Amapá, município de Marabá, quando encontrou Dara Vitória Alves da Silva, menor de 16 (dezesseis) anos de idade, a qual deu sinal para que o denunciado parasse, tendo ele, de pronto, parado próximo à vítima, que subiu na garupa da motocicleta por ele conduzida, tendo a ofendida se apresentado com o nome de Luana, sugerindo ao acusado a compra de entorpecentes para que ambos consumissem as drogas.

De acordo com o Ministério Público, o acusado levou a vítima até um ponto de venda de drogas, onde comprou 06 (seis) papelotes de “maconha” por R$ 60,00 (sessenta) reais, tendo ambos, se dirigido, pouco depois, a residência do referido denunciado, chegando ao imóvel as 02h24min do dia 27/08/2017. No local, o Albert Mousinho e a vítima passaram a consumir drogas, mantendo, logo em seguida, relações sexuais. Registra o
parquet,
que ainda na cama, após a consumação do ato sexual, o acusado no intuito de consumir mais entorpecentes, pegou mais um papelote de “maconha” que estava em sua carteira porta-cédulas, momento em que houve uma confusão entre ele a ofendida e na versão apresentada por Albert Mousinho, ele teria sido surpreendido pela vítima que tentou atingi-lo com um golpe de arma branca, tipo faca, tendo ele, a segurado pelo braço, apertando-o, fazendo a vítima se desvencilhar da faca, deitou-a novamente na cama e colocou uma das mãos em seu pescoço e passou a apertar, tendo, pouco depois colocado a outra mão e continuou a apertar o pescoço de Dara Vitória Alves da Silva, por alguns minutos até que a vítima evoluiu à óbito.

Ato contínuo, o denunciado retirou o corpo da cama, o enrolou em um lençol e o colocou debaixo da cama e se deitou na cama novamente, esperando o dia amanhecer.

Logo que amanheceu, Albert Mousinho tomou um banho, trocou de roupa e saiu da residência, sozinho, precisamente às 06h45min, do dia 27/08/2017. Algumas horas mais tarde, exatamente às 15h23min, retorna sozinho de moto a sua residência, onde ainda estava o corpo da vítima.

Consignou o
dominus litis
, que no período em que se ausentou do imóvel, o acusado conseguiu convencer o nacional Redimar de Sousa Leite, a auxiliá-lo na prática do crime de ocultação de cadáver.

Segundo as investigações, o primeiro denunciado, chegou a oferecer ao segundo acusado, um lote de terras que possuía em uma invasão, caso ele o ajudasse a transportar o corpo para fora da residência e transportá-lo até a margem do rio, onde o corpo foi jogado de uma ribanceira.

O nacional Redimar Leite, diante da vantagem patrimonial a ele oferecida, resolveu ajudar Albert Mousinho, com o fim específico de ocultar o cadáver da vítima. Nesse diapasão, os denunciados utilizando-se de veículo GOL, cor branca, de propriedade de Redimar, colocaram o corpo da vítima no porta-malas, completamente despido e enrolado em um lençol e o transportaram até a margem do rio e o jogaram em uma ribanceira.

Por fim, destacou a acusação, que o crime de homicídio foi praticado por asfixia mecânica, por esganadura, o que, evidência o meio cruel, vez que a vítima foi morta por extremo sofrimento, sendo tal crime praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, por ser ela menina franzina, pesando cerca de 41kg e o acusado Albert Mousinho, seu algoz, homem de compleição física avantajada e força superior à vítima. Registra, que o crime foi praticado em razão da condição da vítima ser do sexo feminino, uma vez que o acusado Albert, ao agir dessa forma, menosprezou a sua condição de mulher para subjugá-la e satisfazer o intento letal.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou Albert Pereira Mousinho, pelo crimes descritos no art. 121, §2°, III, IV e VI, §2°-A, II, c/c art. 29, c/c art. 211, todos do Código Penal, e apresentou denúncia contra Redimar de Sousa Leite, pelo delito previsto no art. 211, do CP.

Transcorrido o feito processual, o juízo singular em sentença prolatada no dia 26/06/2019, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu
ALBERT PEREIRA MOUSINHO,
das imputações criminosas previstas no art. 121, §2°, incisos III, IV e VI, §2°-A, inciso II, do Código Penal, sendo ele condenado, tão somente, pelo crime de ocultação de cadáver (CP, art. 211), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 30 (trinta) dias multa e ao afinal, o juízo
a quo
, também absolveu
REDIMAR DE SOUSA LEITE
, das sanções penais previstas no art. 211, do CP.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, por entender que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, alegando que existem provas suficientes de autoria e materialidade do crime de
homicídio qualificado
praticado por
Albert Pereira Mousinho
, bem como, afirma que também existem elementos probatórios suficientes que comprovam a pratica do delito de
ocultação de cadáver
praticado por
Redimar de Sousa Leite
, razões pelas quais, requer o apelante, a anulação da r. sentença absolutória, para que os apelados sejam submetidos a um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Marabá.

Os apelados
Albert Pereira Mousinho
e
Redimar de Sousa Leite
, representados por defensor público, em contrarrazões recursais, se manifestaram pelo improvimento da apelação, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu provimento, a fim de submeter os apelados novo julgamento perante o Tribunal de Júri.

Em tempo, registre-se que Milza Alves da Silva, genitora da vítima, requereu que o advogado Raphaell Lemes Braz (OAB/PA 24.451-B), se habilitasse como assistente de acusação, nos termos do art. 268, do CPP. Com efeito, foi determinado através de despacho acostado aos autos (ID 19497844), a intimação do causídico para que apresentasse contrarrazões ao recurso interposto, o que foi efetuado de forma eletrônica em 15/05/2024.

Por fim, registre-se, que em certidão exarada pela UPJ/Penal (ID 20280310), foi certificado que, decorrido o prazo legal, não houve a apresentação das contrarrazões ao recurso interposto, por parte do assistente de acusação.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, sendo os apelados

ALBERT PEREIRA MOUSINHO
e
REDIMAR DE SOUSA LEITE
, submetidos a um novo julgamento, respectivamente, pelos crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, pois entende o apelante que a decisão

que os absolveu é manifestamente contrária às provas dos autos.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando
absolveu
os réus, ora apelados, das imputações criminosas apresentadas pelo
dominus litis
, após decisão do Conselho de Sentença, nos seguintes termos

(ID 9357537):

“Para Albert Pereira Mousinho, a acusação pugnou pelo reconhecimento do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e em razão da condição do gênero feminino de Dara Vitória Alves da Silva, também qualificada, e do crime de ocultação de cadáver; condutas tipificadas no artigo 121, §2°, inciso II e artigo 211, ambos do Código Penal.

Para Redimar de Sousa Leite, a acusação pugnou pelo reconhecimento do crime de ocultação de cadáver, conduta tipificada no art. 211, do Código Penal.

A defesa do réu Albert pugnou pelo afastamento das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio.

Para o réu Redimar, a defesa pugnou pela negativa de autoria, requerendo sua absolvição.

Encerrados os debates, esvaziado o plenário, foram respondidos os quesitos formulados pelo magistrado, com o seguinte resultado
:
Em relação ao acusado Albert Pereira Mousinho, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio.

Em quesito autônomo, o Conselho de Sentença, por maioria, absolveu o acusado do crime de homicídio
.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de ocultação de cadáver.

Por fim, o Conselho de Sentença, reconheceu a materialidade do crime de ocultação de cadáver e afastou a participação do réu Redimar de Sousa Leite
.

RELATEI. DECIDO.

Atento à decisão proferida pelo Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e, em consequência, ABSOLVO, o réu ALBERT PEREIRA MOUSINHO, já qualificado, da imputação do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2°, incisos III, IV e VI, §2°, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386, VI, do Código Penal e o CONDENO nas penas cominadas no artigo 211, do Código Penal, referente ao crime de ocultação de cadáver.

ABSOLVO, o réu REDIMAR DE SOUSA LEITE, já qualificado, da imputação do crime de ocultação de cadáver, tipificado no art. 211, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal”.

Analisando detidamente os autos processuais, entendo ser equivocada a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu os

apelados por não existir prova de que eles não tenham concorrido para a prática das infrações penais, que, tratam, respectivamente, dos crimes de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
, pois, a meu sentir, resta demostrada nos autos a
materialidade
e a
autoria
dos delitos em comento.

Primeiro, é incontestável, neste caso, a
materialidade
dos crimes imputados aos apelados, consubstanciada, primeiro, por meio do

laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal, n.° 2017.03.000306-TAN, (ID 9357067), realizado na vítima Dara Vitória Alves da Silva, que, concluiu que a vítima foi morta por asfixia mecânica por estrangulamento, bem como, por meio laudo de perícia genética-forense (exame de DNA) acostado através do ID 9357516, que confirmou a presença de material genético do acusado no corpo da vítima, assim como, diante da realização da perícia de local de crime com cadáver acostado por meio do ID 9357521 e ainda diante da realização da perícia-técnica de constatação de substância hematoide (ID 9357521, fl. 07/09), realizado no carro utilizado para transportar o corpo da vítima, quando concluíram os peritos que foi encontrado sangue humano no porta-malas do automóvel.

Igualmente, compulsando minuciosamente os autos, constata-se que existem provas mais do que suficientes de
autoria
do crime de homicídio qualificado cometido pelo apelado Albert Pereira Mousinho e ainda da prática do delito de ocultação de cadáver executado por Redimar Sousa Leite,

como bem demonstrado a partir das provas orais carreadas aos autos processuais, produzidas durante a instrução probatória e durante o julgamento em plenário.

Nesse sentido, a testemunha informante
Thays Pereira Mousinho
, irmã do apelado
Albert Pereira Mousinho
, ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou,
verbis
:
“Que foi procurada por sua mãe e encontrou seu irmão no quarto chorando, dizendo que tinha matado uma menina; Que disse que a menina estava parada e com a mão e parou, perguntando para onde ia e pediu para dar uma volta, convidando a menina para a quitinete, tendo dito onde poderia comprar drogas e no quitinete tiveram relação sexual normal, espantou-se quando a menina veio com uma faca em sua direção e tiveram uma luta corporal; Que foi quando a agarrou pelo pescoço para acalma-la, tendo esta desmaiado; Que quando foi ver, já estava morta; Que Albert contou a história as 11h00min e só chorava; Que a menina lutava jiu-jitsu; Que Albert disse que saiu e deixou a porta aberta e quando retornou ainda estava morta; Que nada disse sobre o destino do corpo da vítima; Que depois soube que um menino que mora na outra rua ajudou a desaparecer o corpo, tendo prometido um terreno no Bairro Amapá; Que tinha uma faca no chão da cozinha da casa, mas Albert pediu para não mexer; Que a ocorrência do banco foi prestar depoimento na polícia; Que já tinha levado o corpo da menina, mas foi trabalhar normalmente, mas fez besteira no banco; Que nada disse sobre Dara ser menor de idade, mas disse que tinha na base de 16 a 17 anos de idade”.

Em seguida,
Silvio Weliton da Silva Rocha
, cunhado do acusado
Albert Pereira Mousinho
, corroborando as declarações prestadas alhures, declarou em juízo,

verbis: “Que recebeu uma ligação do acusado Albert informando que tinha feito uma besteira; Que ao chegar ao local, Albert estava chorando, tendo dito, que estava no Amapá (bairro), quando encontrou uma menina que lhe pediu uma carona perguntando se conhecia algum lugar onde poderia comprar e usar drogas; Que ao chegar em casa, tiveram uma relação sexual e a menina usou drogas e surtou e partiu para cima dele com uma faca e para se defender segurou o pescoço dela e ao perceber já estava morta; Que nada disse sobre o destino do corpo; Que confirmou que não quis fazer o ato; Que se não tivesse segurado teria sido atingido por uma faca”;

Ainda em juízo, outra irmã do acusado
Albert Mousinho
, a depoente
Estanisya Pereira Mousinho
, também confirmou todos os fatos narrados pelas testemunhas mencionadas alhures, aduzindo,
verbis
:
“Que encontrou Albert chorando, tendo ele dito que fez uma besteira; Que o acusado narrou a depoente, que ele estava indo para casa, quando a menina fez sinal, tendo Albert parado e menina montou na moto e perguntou onde vendia droga; Que ela comprou e perguntou onde poderia usar, tendo Albert dito que iria para sua quitinete, onde ambos usaram drogas e de repente a menina ficou doida, pegou uma faca, querendo mata-lo, tendo recebido um murro no queixo, e, sem jeito, a pegou e achou que estava somente desmaiada, e no dia seguinte percebeu que estava morta”.

Nesse diapasão, o réu, ora apelado
Albert Pereira Mousinho
, ao ser interrogado em juízo
(ID 9357552 a ID 9357556
), sob o manto do contraditório e da ampla defesa, declarou,
verbis
:
“Que em 17/08/2017, se encontrou com a vítima e depois causou sua morte por asfixia, tendo, posteriormente, realizado a ocultação do cadáver da ofendida, com a ajuda Redimar Sousa Leite; Que no dia dos fatos, o depoente deu uma carona para a vítima; Que a vítima deu a mão para ele e montou em sua moto; Que ela disse que queria usar drogas; Que ele disse que não usava, mas ela disse que queria usar; Que ele concordou e perguntou se ela sabia onde vendia; Que chegando no local, ele dei R$ 60,00 para ela comprar drogas; Que perguntou pra ele onde ia usar e ela perguntou se ele não tinha casa, então ele afirmou que sim, e eles foram pra casa dele; Que ao chegar lá ela foi tirando a roupa e pegando a maconha e enrolando; Que depois mantiveram relações sexuais, Que ela mentiu sua idade, dizendo que tinha 18 anos de idade; Que depois de terem transado ela acendeu outro cigarro de maconha e ele foi ao banheiro tomar banho; Que quando voltou, percebeu que ela tinha mexido em sua carteira; Que ela disse que queria ir ao banheiro e ele falou que ia dar o dinheiro; Que iniciou-se uma discussão entre os dois; Que ela correu para a cozinha e pegou uma faca, pegou uma faca e partiu para cima dele; Que para se defender ele jogou a vítima na cama, pegou no pescoço dela e pediu para ela soltar a faca; Que ela não soltou a faca e ele apertou mais forte no pescoço dela; Que já estava tomado; Que ela abriu a mão e ela já estava sem batimento cardíaco; Que percebeu que ele tinha matado ela; Que ela estava sangrando pela boca; Que depois botou o corpo debaixo da cama; Que era pro volta de 04h00min; Que foi pra casa da mãe e dormiu; Que por volta das 07h00min da manhã sua irmã Estanisya chegou e contou pra ela; Que a irmã Estanisya foi a primeira pessoa para que quem contou; Que Edimar perguntou o que iria fazer com o corpo dela; Que passou por sua cabeça que tinha que jogar o corpo dela em algum lugar; Que tentou lembrar de algum colega que possuía carro e não veio ninguém em sua memória; Que Redimar ia passando e ele pediu pra ele ir buscar uma roupas na casa dele; Que Redimar estava desconfiado; Que ao chegarem a casa do depoente, Redimar entrou com o carro de ré e continuou dentro do automóvel; Que o depoente entrou e pegou o corpo, enrolou em um lençol e colocou no porta-malas e disse que não era nada; Que orientou ele para onde ir; Que foram para Beira-Rio; Que contou para Redimar o que tinha acontecido e ele ficou desesperado, dizendo que tinham que voltar; Que disse que não tinha mais como, que a menina já estava no porta-malas; Que Redimar ficou com medo da polícia pegar eles e pra convencer ele ofereceu um terreno que possuía no Amapá (bairro); Que eles seguiram o beira-rio; Que chegando em um certo lugar, o depoente pediu para parar o carro e colocou o corpo no local; Que foram embora; Que Redimar o deixou em casa e inclusive ficou com raiva dele”.

Com efeito, observa-se que as declarações prestadas pelas referidas testemunhas durante a instrução probatória, bem como,

os esclarecimentos prestados pelo próprio apelado
Albert Mousinho Pereira
em seu interrogatório, trilham o sentido completamente inverso da sentença absolutória, vez que as provas orais em questão em conjunto com a prova material do crime, ambas de caráter irrefutável, apontam, ao menos em tese, a prática do crime de homicídio qualificado, executado por ora recorrente, que, posteriormente, a prática dos atos criminosos que resultaram no homicídio em que foi vítima
Dara Vitória Alves da Silva, contou com a ajuda do outro apelado
Redimar de Sousa Leite
, para que ambos, ocultassem o cadáver da ofendida, que à época dos fatos, estava com 16 (dezesseis) anos de idade.

Nesse contexto, o outro recorrido
Redimar de Sousa Leite
, confessou a prática do crime previsto no art. 211, do CP, esclarecendo, em juízo,
verbis: “Que ajudou Albert a transportar a vítima; Que não sabia se ia transportar um corpo; Que ia passando e viu Albert e parou para conversar, tendo este perguntado se poderia ajudar a tirar uma coisa de casa, sem indicar o que era, tendo perguntado porque não carregava na moto, tendo dito que era pesado; Que era em torno de 07h30min/08h00min; Que Albert falou em momento algum sobre um terreno; Que, após cumprir todas as suas atividades, por volta das dez e pouco, uma pessoa que Albert estava dando um lote para quem o ajudasse; Que Albert estava com pressa e aparentava estar normal; Que por volta das dez e pouco, foi a casa de Albert entrou em um carro de ré; Que não viu o corpo e não ajudou a pegar nada, abriu o capô e viu Albert colocando a menina dentro do carro; Que o volume era pequeno e viu no retrovisor interno, Albert abraçado no lençol, quando jogou no carro; Que baixou e saiu uma catinga de carne passada e começou a desespero e não quis entrar em detalhes; Que se dirigiu até a beira-rio pela rua principal e ao parar, Albert desceu do carro e tirou o que tinha dentro, fechou o porta-malas e saiu”.

Por certo, os fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais, colhidos no decorrer da instrução probatória, foram ratificados durante o julgamento em plenário, através do depoimento prestado por outras testemunhas arroladas nos autos, pelo que entendo, não existem dúvidas que o apelado Albert Pereira Mousinho estrangulou a vítima, por asfixia mecânica, e, posteriormente, contando com a ajuda de Redimar de Sousa Leite, trabalharam para ocultar o corpo da vítima em uma área de mata as proximidades de um rio localizado na cidade de Marabá.

Perante o Conselho de Sentença, as testemunhas Milza Alves da Silva, Oseias Resplandes Costa, Dalmo Merentino Campos,
Silvio Weliton da Silva Rocha, Thays Pereira Mousinho,
(ID 9357593 a ID 9357604) narraram e confirmaram, com detalhes, que
Albert Pereira Mousinho
estrangulou e matou
Dara Vitória Alves da Silva e recebeu ajuda de
Redimar Sousa Leite
para ocultar o corpo da vítima do crime de homicídio qualificado.

No caso em apreço e, diante de tudo o que consta dos autos, entendo que seria temerário corroborar o
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença que absolveu os apelados Albert Pereira Mousinho e Redimar de Sousa Leite, que, registre-se, confirmaram em plenário os depoimentos prestados durante a instrução probatória, respectivamente,

pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver,

pois, como visto, a decisão combatida pelo apelante é, de fato, manifestamente contrária às evidências do amplo conjunto probatório.

Diante das provas colhidas durante a instrução processual, é inviável, neste caso, confirmar a decisão dos jurados, merecendo total procedência a alegação do Ministério Público Estadual, em razão do isolamento do veredicto popular, o qual está amplamente divorciado das evidências presentes no acervo probatório.

Com efeito, a CF/88, conforme disposição do art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, contempla a soberania dos veredictos manifestados pelo Tribunal do Júri, podendo o Conselho de Sentença, quando do julgamento do acusado, por intima convicção, fazer a opção pela melhor tese que lhes parecer mais justa e correta, contudo, a decisão deve encontrar o suporte necessário no conjunto probatório presente nos autos processuais. Logo, a decisão soberana dos jurados, deve estar em harmonia com a prova produzida nos autos, não devendo o colegiado popular julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos criveis para que formar seu convencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
– OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENOR –
TRIBUNAL DO JÚRI – NOVO JULGAMENTO.
A absolvição do réu não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Decisão dos jurados contrária à prova dos autos.
Recurso provido
. Unânime.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003224-86.2017.8.14.0097 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IRREGULARIDADE DO VEREDICTO. PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP. NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório;

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; 3. Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos; 4. Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular
;
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009423-63.2020.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 24/10/2023).

Por todos estes fatos, resta evidente que a soberana decisão do Conselho de Sentença, não encontra respaldo nas provas dos autos, razão pela qual deve ser anulada, para que os apelados, sejam, oportunamente, julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Marabá, nos termos dispostos no art. 593, §3°, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e dou a ele
PROVIMENTO
, para submeter os réus
ALBERT PEREIRA MOUSINHO
e
REDIMAR DE SOUSA LEITE
a um novo julgamento, respectivamente, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/07/2024